Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711005-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA SILVA SANTOS contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso não preparado. Não houve pedido liminar. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, sendo empregada, pensionista ou aposentada, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator